Tribunal: TJMT
Processo: 1083645-80.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083645-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTOR CASTILHO SILVA - CPF: 044.603.281-60 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1083645-80.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1083645-80.2024.8.11.0001

Recorrente:
Victor Castilho Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento retroativo do terço constitucional de férias de 2020 a 2023, com incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O terço constitucional de férias gozadas possui natureza salarial, caracterizando acréscimo patrimonial e, portanto, sujeita-se à incidência do imposto de renda, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 881.

4.

Servidores públicos que ingressaram após a Emenda Constitucional nº 41/2003 estão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas remuneratórias incorporáveis aos proventos de aposentadoria, conforme legislação estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O terço constitucional de férias gozadas possui natureza salarial e está sujeito à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 7º, inciso XVII, e 153, inciso III; Código Tributário Nacional, artigo 43; Emenda Constitucional nº 41/2003; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, artigo 2º; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, artigo 57; Decreto estadual nº 656/2020.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.459.779-MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Turma, julgado em 26.08.2015; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1051610-38.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 17.02.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1002673-68.2021.8.11.0021, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgado em 12.07.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1083645-80.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1083645-80.2024.8.11.0001

Recorrente:
Victor Castilho Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Victor Castilho Silva
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 278178454)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o município recorrido ao pagamento retroativo do terço constitucional correspondente aos 15 (quinze) dias de férias gozadas pelo reclamante, referente ao período de 2020 a 2023, não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas e, na decisão acerca dos embargos de declaração opostos pela municipalidade, determinou a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as verbas em questão.

Recurso Cível Inominado
(Id. 278178462): defende a reforma da sentença no tocante à incidência de imposto de renda e desconto previdenciário, sob o argumento de que se tratam de verbas indenizatórias.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1083645-80.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1083645-80.2024.8.11.0001

Recorrente:
Victor Castilho Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Victor Castilho Silva
, diante da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de cobrança, proposta pelo recorrente em face do Município de Cuiabá-MT, na qual alega, em síntese, que é servidor efetivo do ente público recorrido, na função de professor, asseverando que não recebeu o terço constitucional sobre os 15 dias de férias dos períodos de 2020 a 2023.

A sentença julgou os pedidos procedentes, tendo o Município de Cuiabá-MT oposto embargos de declaração, requerendo que, sobre as parcelas, incida imposto de renda e contribuição previdenciária.

A decisão que acolheu os aclaratórios determinou a pretendida incidência, contra a qual insurge-se a parte autora.

Pois bem. Como é sabido, o art. 153, III, da Constituição Federal, dispõe que o Imposto de Renda tem como fato gerador a obtenção de renda ou proventos de qualquer natureza. No mesmo sentido, o artigo 43 do Código Tributário Nacional, de forma mais delimitada, prescreve que o Imposto de Renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, de renda ou proventos, vejamos:

“CF, Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

(...)

III - renda e proventos de qualquer natureza”.

“CTN, Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”.

Desse modo, tem-se que o Imposto de Renda não pode incidir sobre verbas de caráter indenizatório, em razão desta não constituir renda ou acréscimo patrimonial, senão reparação de dano.

No caso em comento, discute-se a possibilidade de incidência do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária nas parcelas a serem recebidas pela recorrente a título do terço constitucional sobre as férias.

Como dito, para fins de base de cálculo do Imposto de Renda, leva-se em consideração a aquisição da disponibilidade econômica e jurídica de renda e de proventos, independente da denominação da receita ou do rendimento.

Em que pese a natureza indenizatória instituída às referidas verbas pela lei municipal, em verdade, o adicional possui natureza salarial.

Isso porque, o terço constitucional de férias possui caráter acessório, porquanto porcentagem incidente sobre as férias. Destarte, assume a natureza jurídica da parcela principal, de forma que terá caráter salarial nas férias gozadas e indenizatório, nas não usufruídas.

Com efeito, caracterizado o auferimento da renda e o aumento do patrimônio, incide o Imposto Sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, o qual tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica do produto do trabalho.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL . PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL . DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. IMPOSTO DE RENDA. TERÇO DE FÉRIAS . INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 881 STJ. RECURSO PROVIDO . Se parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010. “O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário” (tese firmada no julgamento do IRDR TEMA 04 – TJMT). O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.459 .779/MA pelo rito de recurso repetitivo, TEMA 881, consolidou o entendimento de que incide o imposto de renda sobre o adicional de um terço de férias gozadas. Recurso Provido.

(TJ-MT 10516103820228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)“.

Além disso, observa-se, pelos documentos colacionados à inicial, que a servidora ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional n.º 41/2003.

No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2º da Lei Complementar Estadual n.º 202/04 e artigo 57 da Lei Complementar n.º 04/90, resguardado o direito da integralidade e paridade, desde que atingidos os requisitos da EC n.° 47/2005 (REXT 590.260), apenas ao servidores que ingressaram no serviço público antes de EC n.° 41/03, logo, os descontos devem incidir sobre verba incorporável aos proventos de aposentadoria.

Logo, é devida a incidência tanto do imposto de renda, quando da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, sendo nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 881):

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 1. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros. 2. A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. (REsp nº 1.459.779-MA, Tema 881)”.

Sobre o tema, já se manifestou esta Turma Recursal:

”RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 54/2011 - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.º 41/03 - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 7º, XVII, da Constituição da Republica Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.

2. In casu, a Lei nº 54/2011 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período.

3. Em se tratando de servidor público que ingressou no serviço público após a EC 41/03, devida a incidência de contribuição previdenciária sobre a diferença de terço constitucional, bem como a incidência do imposto de renda.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002673-68.2021.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO – ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.º 41/03 - IMPOSTO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A AQUISIÇÃO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA DE RENDA E DE PROVENTOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CTN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10732725820228110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS. VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.º 202/ 04, ART. 2.º, C/C LC N.º 04/90, ART. 57). LEGALIDADE DO DESCONTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10488459420228110001, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023).

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 05/05/2025